Tribunal: TJDFT
Processo: 0003883-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA, DUPLAMENTE QUALIFICADA E MAJORADA. DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. TORTURA. TERMO. QUATRO ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, não nulidade posterior à pronúncia, relativas ou absolutas, até mesmo porque, diante da ausência de impugnação em plenário, a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A tese da acusação, acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que as acusadas cometeram os crimes descritos na denúncia, dentre eles os delitos autônomos de lesão corporal gravíssima, duplamente qualificada e majorada, e tortura, encontra respaldo nas provas dos autos, destacando-se as conclusões apresentadas pelos peritos e provas orais.
4. Para que as acusadas sejam submetidas a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, não havendo configuração da hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se existe o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A análise negativa culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada, pois é “Correta a avaliação negativa da culpabilidade do agente, quando comprovada a premeditação para o cometimento do crime” (Acórdão 1325688, 07069139420198070009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. A conduta social deve ser examinada no âmbito das relações sociais do agente, vizinhos, familiares e amigos, assim, também deve ser mantida sua análise pejorativa, pois as provas dos autos demonstraram que as acusadas eram pessoas de difícil convivência social, tanto que sequer mantinham contato com os vizinhos que moravam no mesmo terreno, mudavam de cidade e não mantinham contatos com os próprios familiares, e foram definidas por terceiros como “estúpidas”.
8. É desfavorável a personalidade do agente que, além de ser agressivo e autoritário, possui frieza e insensibilidade incomuns e traços de dissimulação, inclusive atestados em laudo pericial.
9. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, ressalvando a possibilidade de elevação em fração superior se houver fundamentação que assim justifique.
10. Na terceira fase na dosagem da pena do delito de lesão corporal gravíssima, a aplicação de fração superior a 1/3 (um terço) exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
11. Recursos parcialmente providos.